Tribunal: TJDFT
Processo: 0773144-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO DE VEÍCULO EM VIA PRINCIPAL ORIUNDO DE RETORNO. FOTO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO RECORRENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial – e improcedente o pedido contraposto, para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito.
2. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que o Juízo de origem lhe atribuiu responsabilidade sem que houvesse prova efetiva de culpa. Argumenta que a imprudência do recorrido rompeu o nexo causal, afastando, assim, a responsabilidade que lhe foi imputada. Aduz, ainda, que a condenação ao pagamento de danos materiais mostra-se desproporcional e que inexiste prova idônea a justificar a indenização por danos morais. Pede a reforma da sentença e acolhimento dos pedidos contrapostos.
3. Recurso cabível e tempestivo. Gratuidade de justiça indeferida. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
4. Nos termos dos artigos do art. 34 do CTB o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade. Além disso, também é importante ressaltar que o veículo de maior porte é responsável pela segurança dos veículos de menor porte (§ 2o, art. 29, CTB).
5. Analisando os autos, verifica-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações no sentido de que o recorrido descumpriu normas de trânsito ou que trafegava em velocidade superior à permitida. Pelo contrário, a fotografia juntada à contestação (ID. 75802344) mostra que a colisão ocorreu na parte dianteira direita do veículo, acima da roda. Assim, a narrativa do recorrido é a que melhor elucida a dinâmica do sinistro, qual seja, que o recorrente, ao sair do retorno, colidiu com a motocicleta do recorrido que trafegava na via principal. Frisa-se, que eventual histórico de envolvimento do recorrido em outros acidentes de trânsito, por si só, é irrelevante para atribuir-lhe culpa pela presente colisão.
6. Ainda, ressalta-se que quem executa uma manobra de retorno tem a obrigação de garantir que a via está livre, evitando a interrupção do tráfego de outros veículos. Estando o recorrente no domínio de seu veículo, e pretendendo realizar manobra de entrar na via principal, deveria verificar com antecedência se as condições possibilitariam a conclusão da manobra com segurança. Não tendo o motorista observado o seu dever geral de cautela imposto a todos os condutores de veículo, age, assim, com negligência.
7. Insta destacar que para a caracterização da responsabilidade civil é indispensável a concorrência de três requisitos: dano, patrimonial ou moral, nexo de causalidade e ato ilícito (artigos 927 combinado com 186 do Código Civil). No caso, resta flagrante a responsabilização da recorrente, pois causou danos ao recorrido, praticando um ato ilícito, qual seja, realizar manobra sem o devido cuidado, o que impõe à obrigação de indenizar os danos causados ao recorrido, no importe de R$ 3.265,66, a título de gastos com a compra de medicamentos (ID. 75801158), e de R$ 16.825,27, referente ao orçamento das peças e da mão de obra para o conserto da motocicleta (ID. 75802312 e 75802309).
8. No que se refere ao valor da indenização por danos morais, razão não assiste ao recorrente. O Juízo de origem fixou o valor da condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em consideração a gravidade das lesões sofridas, o extenso tratamento médico e o fato de o autor ter ficado mais de noventa dias sem exercer atividade remunerada. Verifica-se que o valor fixado guarda proporção com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Para mais, a esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
9. Por fim, destaca-se que não merece acolhimento o pedido contraposto com a fixação de ressarcimento proporcional aos danos experimentados, pois não restou demonstrada a existência de culpa do autor/recorrido.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. O recorrente arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, os quais são fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.